Tribunal: TJSP
Processo: 2170864-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Concessão do benefício em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Concessão do benefício em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Apresentação de elementos que corroboram a alegação de dificuldade financeira. Recurso provido.